Tribunal: TJES
Processo: 5001728-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001728-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
RECORRIDO: ISABELA FINAMORE FERRAZ
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001728-17.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

RECORRIDA:
ISABELA FINAMORE FERRAZ

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA- 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
contra a sentença proferida em
ID 7212650
, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5001728-17.2023.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que CONDENO a requerida HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. a ressarcir à autora ISABELA FINAMORE FERRAZ o valor indevidamente pago, já em dobro, de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e corrigido monetariamente a contar de 05/10/2022 (data do pagamento indevido).

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de que não se verifica irregularidades nas compras questionadas pela parte recorrida.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente/requerida pugna pela reforma da sentença para reconhecer a incompetência ante a necessidade de produção de prova complexa.

Sendo assim, em relação a alegada
necessidade de produção de prova pericial
e da
incompetência do juizado especial
, vejo que inexiste necessidade de produção de prova pericial, sendo os documentos dos autos suficientes ao deslinde do processo, tanto que a análise meritória depende da análise de direito sobre a abusividade da taxa de juros incluída em contratado do empréstimo.

Dessa forma, deve ser
rejeitada
a preliminar de incompetência arguida.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de que não se verifica irregularidades nas compras questionadas pela parte recorrida.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ficou comprovado que as compras realizadas em Osasco, em um supermercado, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), não foram realizadas pela recorrida, tendo em vista ser impossível utilizarem o plástico em Vitória, Serra e Osasco no mesmo dia. Vejamos trecho da sentença:

Por outro lado, no que tange à compra de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) feita no Superatacadão em Osasco, reconheço a verossimilhança da alegação autoral, porquanto não poderia a requerente, ou mesmo seu filho, utilizarem o mesmo plástico para transações com chip em Vitória, Serra e Osasco no mesmo dia (Id. . 20936072 - Pág. 3).

Assim, neste ponto, inverto o ônus da prova com fulcro no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que cabia à requerida comprovar a regularidade da transação, o que não ocorreu.

É oportuno registrar que a requerida apresentou contestação genérica, não se desincumbindo de seu dever processual insculpido no artigo 341 do Código de Processo Civil, qual seja, o de manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, motivo pela qual, presume-se a veracidade das alegação autoral.

Diante disso, mostra-se patente a falha na prestação de serviços da requerida, uma vez que não foi assegurada de maneira adequada a segurança nas transações bancárias, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai sua responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados ao autor.

Nesse sentido, é o teor da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse diapasão, faz jus a autora à devolução da quantia indevidamente paga em dobro, pois a hipótese dos autos amolda-se à cobrança indevida preconizada no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual condeno a requerida a ressarcir à autora o valor, já em dobro, de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e corrigido monetariamente a contar de 05/10/2022 (data do pagamento indevido).

Não há que se falar, todavia, em indenização por danos morais, vez que a cobrança indevida, por si só, não é capaz de violar direitos da personalidade do consumidor, não tendo a autora demonstrado nos autos que enfrentou qualquer situação que tenha extrapolado o que ordinariamente acontece em situações semelhantes a essa, não passando o caso dos autos, portanto, de mero aborrecimento do cotidiano.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)